Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de impugnação da gratuidade de justiça e de inovação recursal suscitadas pelo apelado/réu nas contrarrazões de ID 29370371. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora